Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723282-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JANAINA PIRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. e INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, integrada em sede de embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por JANAÍNA PIRES DE OLIVEIRA em desfavor dos agravantes, determinou a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação da credora nos autos da recuperação judicial e deferiu a realização de consulta ao SISBAJUD em desfavor do primeiro agravante, até o valor de R$ 145.383,74 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Os agravantes postulam, em síntese, a nulidade da decisão impugnada, pois não foram intimados para impugnar a certidão de crédito expedida em proveito da agravada, crédito cuja correção não respeitou as disposições do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/05. Subsidiariamente, sustentam que a manutenção da execução em face do sócio Dejair José Borges não prospera já que a agravada optou por receber o crédito via processo de recuperação judicial, devendo prevalecer as disposições do artigo 49 da Lei n. 11.101/05, sob pena de configuração do crime previsto no artigo 168 da Lei Falimentar. Nessa toada, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso por vislumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil. No mérito, postulam a cassação ou a reforma da decisão agravada, para que o primeiro agravante não sofra nenhum ato constritivo e que a certidão de crédito seja atualizada somente até a data da abertura da recuperação judicial. Juntam documentos (IDs 60004707 a 60005467, 60005470 e 60005472). Comprovam o recolhimento de preparo (IDs 60005468 e 600005471). Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 60006771 e 60006879). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo o teor da decisão agravada (ID 60005461), bem como da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes (ID 60004707), respectivamente: Expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação da credora nos autos da recuperação judicial da requerida. Ainda, defiro consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada, em desfavor de DJAIR JOSÉ BORGES, até o valor de R$ 145.383,74 (ID 192497806). Intime-se e cumpra-se. Trata-se de embargos de declaração (ID 194648977) opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 192627437. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à opção da exequente em habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial não prospera. Isto porque o exequente pode exigir de quaisquer dos executados a dívida e eventuais valores penhorados serão deduzidos do montante total do débito. Outrossim, em relação ao valor do débito, consigno que os valores devidos pelas recuperandas de fato deve ser corrigido até a data do pedido de recuperação judicial. Todavia em relação ao sócio, o montante deve ser corrigido até a presente data. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes. Da atenta análise do cumprimento de sentença de origem (autos 0714288-4.2017.8.07.0001), verifica-se que não assiste razão aos agravantes. A agravada detém título executivo judicial em desfavor da empresa Incorporação Garden Ltda. Foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica de dita empresa no curso do processo de origem, o que legitimou a inclusão da Incorporadora Borges Landeiro S.A. e do sócio Dejair Soares Borges no polo passivo. A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 151703201 dos autos de origem) foi mantida por este Colegiado nos moldes de acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. 3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1718365, 07132309620238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, há solidariedade dos integrantes do polo passivo para com o adimplemento da dívida, que pode ser exigida de qualquer um deles. Estando a Incorporadora Borges Landeiro S.A. também submetida a recuperação judicial, tanto que em relação a ela o feito acabou suspenso nos termos da decisão de ID 151703201 dos autos de origem, correta está a determinação de expedição de certidão de crédito em proveito da agravada para habilitação em sede própria, procedimento que já havia sido realizado em relação à empresa Incorporação Garden Ltda (vide a certidão de ID 31142772 dos autos de origem). Oportuno destacar que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, o Juízo a quo sublinhou que a correção do crédito dar-se-á até a data da abertura da recuperação judicial, nos exatos termos da intimação do ID 194825759 dos autos originários. No que se refere à realização de consulta SISBAJUD em desfavor do primeiro agravante, sócio das empresas recuperandas, certo é que também decorre da aludida decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Incorporação Garden Ltda e quanto a esse executado não há razão para limitar o valor exequendo aos ditames do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/05, circunstância que justifica a atualização da dívida levada a efeito na planilha de ID 60005463. Inexiste, portanto, a propalada ofensa à legislação falimentar no caso sob exame, o que afasta a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Também não se mostra presente perigo de dano irreparável aos agravantes, pois os atos judiciais impugnados encontram lastro na legislação civil e processual civil, devendo a execução seguir seu curso regular. Ressalto que os agravantes foram intimados de todas as decisões proferidas na origem, tanto que ofertaram tempestivamente o presente recurso. Dessa maneira, não há qualquer lastro para a alegação de nulidade por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na espécie, sobretudo quando se constata que a certidão ora impugnada ainda pende de expedição. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há como acolher o inconformismo dos recorrentes. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator